Tribunal: TCU
Processo: 015.899/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62025, modalidade Pregão e Uasg 462960 (Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para prestação do serviço de monitoramentoeletrônico de pessoas, sob a vigilância do Estado, através do fornecimento de TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS e todos os insumos necessários para a execução do serviço, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2053/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90006/2025, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap/RN), com valor estimado de R$ 34.757.520,00, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação do serviço de monitoramento eletrônico de pessoas, sob a vigilância do Estado, através do fornecimento de tornozeleiras eletrônicas e todos os insumos necessários para a execução do serviço. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade. Considerando que a utilização, na pesquisa de preços, do Contrato 724/2024 do município de Francisco Beltrão/PR, cujo objeto é distinto do objeto a ser licitado, pode ocasionar distorções na formação do preço da contratação, com grandes chances de não refletir adequadamente o valor de mercado, representando afronta ao art. 23, § 1o, inciso II, da Lei 14.133/2021. Considerando, no entanto, que a Seap/RN reconheceu o erro da pesquisa de preços realizada e retificou o Edital do PE 90006/2025, à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap/RN). Considerando os pareceres uniformes emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações. Considerando que não há previsão para a interposição de Pedido De Reexame em face do entendimento formulado em parecer emitido por unidade técnica. Considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que os representantes e denunciantes não são automaticamente interessados nos respectivos processos, pois, em princípio, seu papel consiste em mover a ação fiscalizatória, encerrando-se ao final deste momento, quando o próprio Tribunal toma o curso das apurações. Considerando que não existe para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, conforme os Acórdãos no s 773/2004, 320/2006, 2.323/2006 e 1.855/2007, todos do Plenário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; no mérito, considerar a presente representação como parcialmente procedente; conhecer o expediente à peça 32 dos presentes autos como mera petição e negar-lhe seguimento; dar ciência à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP/RN) e ao representante sobre o presente acórdão, destacando que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 015.899/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Administracao Penitenciaria - Seap. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maria Gabriela Seabra Santos de Araujo (15938/OAB-RN), André Augusto de Castro (3898/OAB-RN) e Álvaro Queiroz Borges (6483/OAB-RN), representando Tekgeo Tecnologia Em Geolocalização Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.